Tribunal: TJDFT
Processo: 0005779-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CÓDIGO PENAL MILITAR. ARTIGO 217. PRELIMINAR. INJURIA PROVOCADA. INJÚRIA. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. CRIME NA PRESENÇA DE CRIANÇA. REJEITADA PRELIMINAR. DADO PARCIAL PROVIMENTO
1. Injúria real, isto é, mediante violência praticada por militar em serviço. Mesmo que a vítima tivesse proferido xingamentos contra o acusado em momento anterior, o que não restou comprovado, pois, a abordagem foi filmada; tal fato não autorizaria a agressão praticada pelo policial, especialmente considerando que a vítima já estava algemada e não ofereceria igual resistência.
2. Nos termos do Art. 217 do Código Penal Militar, a injúria consistente em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante.
3. A culpabilidade do apelante extrapolou ao tipo penal porque a vítima estava alcoolizada e dormia na ocasião, sendo algemada sem qualquer resistência; enquanto a guarnição era composta de três agentes, portanto não oferecia nenhum risco à guarnição quando sofreu as agressões físicas e principalmente morais, eis que foi agredida perante seus afins. Destacando, ainda que os fatos se passaram na presença dos filhos da vítima, ainda crianças e no interior de seu lar, o que configura o dolo deliberado do tipo penal.
4. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte, para a fixação da pena-base aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato do crime, para cada circunstância judicial desfavorável, em situações ordinárias que não requeiram a aplicação de uma fração maior para cada circunstância judicial desabonadora.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, dado parcial provimento ao recurso para reduzir-se o apenamento de 3meses e 27dias de detenção; para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença.